Tribunal: TJBA
Processo: 0312105-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312105-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, THIAGO RIBEIRO MATOS, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, ISABEL COELHO DA COSTA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROVA PERICIAL DEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedores contra instituição financeira. O juízo de origem proferiu decisão saneadora deferindo expressamente a produção de prova pericial contábil para apurar excesso de execução e nomeou perito.

2.
Após a apresentação da proposta de honorários pelo especialista, a parte embargante postulou o custeio da perícia pelo Estado, em razão do benefício da gratuidade da justiça. O juízo, sem prévia intimação das partes, proferiu sentença revogando abruptamente a prova pericial e julgando o pedido improcedente com base na suficiência de cálculos aritméticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a revogação de prova pericial anteriormente deferida, seguida de imediato julgamento de improcedência sem oportunizar o prévio debate às partes, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo civil contemporâneo consagra a cooperação, a lealdade processual e a estrita proibição de decisões surpresa, vedando ao julgador basear seu convencimento em fundamentos sobre os quais não foi dada chance prévia de manifestação.

5. O deferimento da prova técnica consolida a expectativa legítima da parte quanto à necessidade de apuração especializada dos fatos controvertidos.

6. A dispensa inesperada da perícia no exato momento em que se discute o seu custeio pela gratuidade da justiça, seguida de julgamento desfavorável à parte que requereu a prova, caracteriza cerceamento do direito de defesa e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
: "1. A dispensa de prova pericial anteriormente deferida no saneamento do processo, seguida de imediato julgamento de improcedência do pedido sem prévia intimação das partes, configura cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, resultando na nulidade da sentença."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº

0312105-54.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA – EPP
e
OUTROS
, e, como parte apelada,
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS.A
e
OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ______ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça